Tribunal: TJSP
Processo: 2094643-42.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA AO AZO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NEGADO QUE FOI O APELO EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Sentença penal condenatória que manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar. Decisão que bem se sustenta. Prisão em flagrante que foi convertida em preventiva, e manteve-se durante a persecução penal.

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA AO AZO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NEGADO QUE FOI O APELO EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Sentença penal condenatória que manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar. Decisão que bem se sustenta. Prisão em flagrante que foi convertida em preventiva, e manteve-se durante a persecução penal. Superveniência de condenação criminal, pela qual imposta as penas de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. 2. Persistência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar, agora reforçados pelo julgamento de mérito, proferido após regular instrução penal e amplo contraditório. 3. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente que evidencia o risco que a sua liberdade traz ao meio social e a insuficiência da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 4. Preventiva decretada com observância da sistemática processual vigente, pelo que não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência 5. Denegada a ordem.